Tribunal: TJPA
Processo: 0053562-81.2015.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0053562-81.2015.8.14.0017

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

APELADO: ROGERIO RODRIGUES COSTA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0053562-81.2015.8.14.0017

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ - DETRAN/PA
APELADO: ROGERIO RODRIGUES COSTA
RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. APREENSÃO DE VEÍCULO POR INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. ALIENAÇÃO EM LEILÃO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EDITALÍCIA. DESCUMPRIMENTO DO RITO ESTABELECIDO NA RESOLUÇÃO Nº 331/2009 DO CONTRAN. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO RECONHECIDA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará (DETRAN/PA) contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Penal de Conceição do Araguaia, que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de indenização substitutiva. O autor insurgiu-se contra a alienação de sua motocicleta HONDA/CG 150 TITAN KS, placa JUX0591, em leilão administrativo realizado em 05/09/2014, sustentando a nulidade do procedimento por falta de notificação prévia. A sentença reconheceu o vício no procedimento administrativo, declarou a nulidade da hasta pública e condenou a autarquia ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos materiais e R$ 5.000,00 a título de danos morais. O apelante busca a reforma integral do julgado, alegando preliminar de julgamento
extra petita
e, no mérito, a regularidade do certame diante da inércia do proprietário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: a) verificar se a declaração de nulidade do leilão pelo juízo de origem configurou julgamento fora dos limites do pedido inicial; b) analisar se o órgão de trânsito observou o dever de notificação pessoal e editalícia previsto na legislação de regência antes de promover a alienação do bem; e c) definir se a perda definitiva do veículo por falha no procedimento administrativo enseja o dever de indenizar prejuízos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de julgamento
extra petita
não prospera, uma vez que a declaração de nulidade do leilão constitui a premissa jurídica lógica e indispensável para o acolhimento do pedido de indenização pelo valor de mercado do bem, tratando-se de fundamento essencial para a conversão da obrigação em perdas e danos.
4. No mérito, a alienação de veículos apreendidos e não reclamados era regida, à época dos fatos, pela Resolução nº 331/2009 do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN). O diploma normativo exigia a notificação postal do proprietário e, em caso de frustração desta via, a obrigatoriedade de notificação por edital, assegurando prazo para a regularização do bem antes da hasta pública.
5. A prova dos autos revela que a notificação postal enviada ao autor retornou com a indicação de "endereço inexistente", circunstância que exigiria do DETRAN/PA a imediata publicação de edital para garantir o contraditório e a ampla defesa. A validade do endereço do proprietário restou comprovada pelo recebimento de notificações de infrações no mesmo logradouro em data posterior ao leilão, evidenciando a falha do serviço administrativo.
6. A ausência de notificação editalícia subsidiária vicia o procedimento de alienação, caracterizando ato ilícito. A responsabilidade civil do Estado, sendo objetiva nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, impõe o dever de ressarcir o valor de mercado do veículo, ante a impossibilidade de restituição física, bem como de compensar o abalo moral sofrido pela privação arbitrária da propriedade.

DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida em seus integrais termos. Fixação de honorários recursais em favor do patrono do apelado, majorando-se a verba sucumbencial para 17% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

8. Tese de julgamento: "1. A regularidade da alienação de veículo em leilão administrativo pressupõe o esgotamento das vias de notificação do proprietário, sendo indispensável a publicação de edital caso a tentativa por via postal resulte frustrada. 2. A inobservância das garantias do contraditório e do devido processo legal no rito previsto na Resolução nº 331/2009 do CONTRAN gera a nulidade do leilão e o dever de indenizar os danos materiais e morais decorrentes da perda do bem".

Referências: Artigo 328 da Lei Federal nº 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro); Artigos 4º e 5º da Resolução nº 331/2009 do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN); Precedente deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Jurisprudência citada: STJ,
REsp n. 1.240.289/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 26/4/2011;
AREsp n. 2.625.504/RR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 15/12/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de apelação e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro
Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ - DETRAN/PA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Penal de Conceição do Araguaia , que julgou procedentes os pedidos formulados na
Ação de Restituição de Coisa Móvel ou Valor Equivalente cumulada com Indenização por Danos Morais
ajuizada por
ROGERIO RODRIGUES COSTA
, nos seguintes termos:

“(...) No caso dos autos a responsabilidade do DETRAN é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º da CF/88 e 927, parágrafo único do CC/02, de modo que não se revela necessária a demonstração de culpa. Diante da ilegalidade do procedimento, o requerente sofreu transtornos, à medida que ficou indevidamente e em definitivo privado do bem, o que lhe gerou desgaste e estresse pela falta de providência do requerido em possibilitar a retirada da motocicleta com a quitação dos tributos. Em razão da inexistência de critérios objetivos para a quantificação de tal dano, ele deve ser arbitrado de acordo com as peculiaridades de cada caso, levando-se em conta a capacidade econômica do ofensor, as necessidades da vítima, o grau de culpa, a potencialidade e a extensão do dano causado. Considerando esses parâmetros, quanto a capacidade econômica do réu, observo que órgão executivo - autarquia estadual possuindo média autonomia financeira; quanto ao status social do requerente nada consta dos autos, o grau de culpa do Réu é alto e grave, pois este, manifestamente, agiu com negligência na prestação do serviço. Quanto à potencialidade do dano, seguramente tumultuaram a rotina diária da parte autora conjugado ao fato de não pode utilizar o bem. No que se refere às repercussões do evento danoso, não há maiores informações nos autos. Desse modo, entendo razoável o arbitramento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de DANOS MORAIS, considerando a dimensão dos transtornos. 3 – DISPOSITIVO Em face do exposto, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil e: A) DECLARO A NULIDADE do processo de hasta pública no tocante à alienação da motocicleta PAS/MOTOCICLO, marca HONDA/CG, chassi n. 9C2KC08105R070524 por inobservância do art. 4º da Resolução n. 331/2009 do Contran. B) CONDENO O REQUERIDO ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros e correção monetária desde o evento danoso realização do leilão, observando, no mais, os parâmetros fixados pelo STF no RE 870.947 (Tema 810). C) CONDENO O REQUERIDO a pagar à parte requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, impondo-se, ainda, o pagamento de juros, a contar do evento danoso (art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ), e correção monetária, a contar da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), observando, no mais, os parâmetros fixados pelo STF no RE 870.947 (Tema 810). Sem custas, em razão da isenção legal e da gratuidade de justiça, que foi concedida. Condeno o réu ao pagamento de honorários, que fixo em 15% sobre o valor atualizado da condenação, observado o disposto no parágrafo 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85 também do Código de Processo Civil. Por se tratar de condenação contra a Fazenda Pública estadual não excede quinhentos salários-mínimos, o presente caso está inserido na exceção prevista no artigo 496, §3º, II do CPC, deixo de remeter os autos ao TJE para a remessa necessária”

Na origem (ID 33868032), o autor relatou ser o legítimo proprietário da motocicleta
HONDA/CG 150 TITAN KS
, ano 2004, placa
JUX0591
, cor preta, e, em 11 de julho de 2014, o veículo foi apreendido em uma fiscalização de trânsito (blitz) realizada por agentes do DETRAN/PA, em razão de atraso no licenciamento anual, conforme demonstra o Auto de Infração nº 797727 e o Recibo de Recolhimento de Documento (RRD) nº 108855. O bem foi removido para o pátio da autarquia em Conceição do Araguaia. Segundo a exordial, ao procurar o órgão de trânsito para regularizar a situação e efetuar o pagamento dos débitos, o autor foi surpreendido com a informação de que a motocicleta havia sido alienada em leilão administrativo e arrematada por um terceiro residente no município de Benevides/PA.

Sustentou o requerente a
ilegalidade da alienação
, fundamentando que jamais foi notificado sobre o envio do bem para outra localidade ou sobre a realização da hasta pública, descumprindo-se o rito estabelecido nos artigos 4º e 5º da Resolução nº 331/2009 do CONTRAN, vigente à época. Afirmou que a falta de ciência prévia impediu o exercício do seu direito de reaver o patrimônio, que servia como seu instrumento de trabalho. Diante desses fatos, formulou os seguintes pedidos principais: a) a restituição do valor de mercado da motocicleta, estimado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), ante a impossibilidade de recuperação do bem; b) a condenação da autarquia ao pagamento de indenização por danos morais no valor equivalente a 50 (cinquenta) salários mínimos.

O Juízo de origem, ao proferir a sentença (ID 33868035), reconheceu o vício insanável no procedimento administrativo. A magistrada fundamentou que, embora o DETRAN/PA tenha alegado o envio de notificação postal, o Aviso de Recebimento (AR) juntado aos autos indicava que o documento foi devolvido com o motivo de
"endereço inexistente"
. Contudo, restou demonstrado que o autor recebeu outras notificações de multas no mesmo endereço logradouro em data posterior ao leilão, o que evidencia que o local era atendido pelos Correios. Concluiu-se que, diante da frustração da via posta, o órgão tinha o dever legal de realizar a
notificação por edital
, nos termos do art. 5º da Resolução nº 331/2009 do CONTRAN, o que não foi comprovado. Assim, o dispositivo da sentença: a) declarou a nulidade da hasta pública; b) condenou o DETRAN/PA ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos materiais; c) fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00, com juros e correção monetária nos termos do Tema 810 do STF .

Inconformado, o DETRAN/PA interpôs apelação (ID 33868044). Preliminarmente, arguiu a nulidade da decisão por julgamento
extra petita
e violação ao princípio da congruência, sustentando que o autor requereu apenas indenização pecuniária, e não a anulação formal do leilão. Alegou, ainda, a ocorrência de "decisão surpresa", vedada pelo art. 10 do CPC. No mérito, defendeu a regularidade da conduta estatal, asseverando que a alienação decorreu da desídia exclusiva do proprietário, que permitiu a permanência do veículo no depósito por mais de 365 dias sem qualquer tentativa de regularização, atraindo a aplicação do art. 328 do CTB. Afirmou que a notificação foi enviada ao endereço constante no cadastro oficial e que o dever de atualização dos dados incumbe ao particular. Por fim, contestou a existência de danos morais, classificando o ocorrido como mero aborrecimento, e pleiteou a redução dos valores arbitrados.

O apelado apresentou contrarrazões em ID 33868046, rebatendo as preliminares e defendendo o acerto da sentença. Argumentou que a nulidade do leilão é a
premissa lógica e jurídica
necessária para fundamentar o dever de indenizar pelo valor de mercado do bem, de modo que não há julgamento fora do pedido. No mérito, reforçou que o apelante não trouxe provas da publicação do edital de leilão, requisito obrigatório após o retorno negativo do AR postal .

Instada a se manifestar, a douta
Procuradoria de Justiça Cível
emitiu parecer (ID 35438587) pelo
conhecimento e total desprovimento do recurso
. O
Parquet
enfatizou que o DETRAN/PA falhou ao não esgotar as vias de notificação previstas na legislação de regência, restando configurada a responsabilidade objetiva da Administração Pública pela perda do patrimônio do particular em procedimento eivado de nulidade.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

I. Admissibilidade recursal

Compulsando os autos, verifico que a intimação da sentença de mérito ocorreu em 14/06/2024 (sexta-feira), conforme registro no sistema processual eletrônico. O apelante opôs embargos de declaração em 27/06/2024 , os quais interromperam o prazo recursal, vindo a ser rejeitados por decisão assinada em 27/12/2025. O recurso de apelação foi protocolado em 06/02/2026. Considerando que a Fazenda Pública goza da prerrogativa de prazo em dobro para recorrer, nos termos do art. 183 do Código de Processo Civil, e a existência de certidão da secretaria atestando a tempestividade (ID 33868047), o recurso preenche o requisito temporal. Presentes também o interesse recursal, a legitimidade das partes e a regularidade de representação processual por procurador autárquico, CONHEÇO do recurso e passo ao exame das questões preliminares.

II. Da análise de preliminares: julgamento extra petita e decisão surpresa

O apelante argui a nulidade da sentença por ser, supostamente,
extra petita
. Sustenta que o autor, em sua petição inicial, limitou-se a requerer o ressarcimento financeiro pelo valor da motocicleta e indenização por danos morais, não tendo formulado pedido expresso para a "declaração de nulidade do leilão administrativo". Alega, outrossim, que o magistrado de primeiro grau violou o dever de consulta e a vedação à
decisão surpresa
, nos termos do art. 10 do CPC , ao fundamentar o
decisum
em nulidade que não teria sido objeto de debate específico.

Entretanto, tais insurgências não comportam acolhimento. Ao analisarmos a petição inicial (ID 33868032), observa-se que toda a
causa de pedir
repousa na afirmação inequívoca de que o leilão do veículo HONDA/CG 150 (placa JUX0591) ocorreu de forma "ilegal e ao arrepio da lei", por ausência de notificação prévia do proprietário. O autor fundamentou que o descumprimento do rito da Resolução nº 331/2009 do CONTRAN viciou a alienação, sendo a restituição do valor do bem uma consequência patrimonial direta desse ato ilícito .

Nesse cenário, a declaração de nulidade contida no dispositivo da sentença não constitui provimento autônomo estranho à lide, mas sim a
premissa jurídica lógica e indispensável
para a condenação em perdas e danos. Não há como o Poder Judiciário impor ao Estado o dever de indenizar o valor de um bem alienado em hasta pública sem antes reconhecer a invalidade do procedimento que retirou a propriedade do particular. Trata-se da correta aplicação do princípio
mihi factum dabo tibi ius (dá-me os fatos que te darei o direito)
, em que o magistrado qualifica juridicamente os fatos narrados para entregar a prestação jurisdicional adequada.

O Superior Tribunal de Justiça e este Egrégio Tribunal de Justiça possuem entendimento consolidado de que não há julgamento fora do pedido quando a decisão é reflexo lógico da pretensão formulada e dos fundamentos da inicial. Nesse sentido, colhe-se:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SFH. FCVS.
LEILÃO EXTRAJUDICIAL. DECRETO-LEI N. 70/66. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINA A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL
. DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL, POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
NULIDADE DO LEILÃO, QUE SE REALIZA EM AFRONTA AO PROVIMENTO LIMINAR. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA.
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. O recorrente entende que os autores, em nenhum momento da petição inicial, requereram anulação da execução extrajudicial prevista no Decreto-Lei n. 70/66. Em razão disso, teria violado o art. 460 do CPC o acórdão recorrido, pois julgara além dos limites do pedido, caracterizando decisão extra petita. 2. Na petição inicial, em sede de antecipação de tutela, foi requerida expressamente a imediata interrupção da cobrança, por parte da instituição financeira, das parcelas vencidas após a promulgação da Medida Provisória n. 1981-52/00, relativas a financiamento de imóvel pelo SFH. 3. Em decisão interlocutória, deferiu-se parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para o fim de impedir que os requeridos promovessem a execução extrajudicial dos valores relativos às prestações posteriores à Medida Provisória n. 1981-52/00, até o julgamento final da lide. 4. Entretanto, o Banco do Estado do Paraná, em afronta à decisão retrocitada, realizara o leilão do imóvel. Assim, o autor requereu que se declarasse nulo o procedimento extrajudicial executório, pois se estava descumprindo ordem judicial. E, mantida a conduta da instituição financeira, reiterou-se o pedido ainda uma outra vez. 5.
Em face dessa sequência de acontecimentos, o juízo de primeiro grau proferiu sentença acolhendo o pedido incidental de nulidade do leilão e determinando que os réus se abstivessem de promover execução extrajudicial pelo rito do Decreto n. 70/66, dos valores relativos às prestações posteriores à edição da MP 1981-52/2000, até o trânsito em julgado da sentença. 6. Portanto, a declaração da nulidade da execução extrajudicial proveio do descumprimento de uma ordem judicial expressa para que não se realizasse o leilão, e não, conforme pretende o recorrente, de uma extrapolação dos limites impostos pelos pedidos veiculados na peça exordial. 7. Ademais, a nulidade que maculou a execução extrajudicial foi superveniente ao ajuizamento da ação e, claro, dos pedidos nela veiculados
. Dessa forma, tendo sido logicamente impossível que, initio litis, o autor pressupusesse que a instituição bancária ré iria descumprir decisão interlocutória posterior, que deferiu liminarmente o impedimento da cobrança dos créditos em discussão, não há que se falar em julgamento extra petita. 8. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.240.289/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 26/4/2011, DJe de 5/5/2011.)

Quanto à alegação de
decisão surpresa
, entendo que o princípio da não surpresa, insculpido nos arts. 9º e 10 do CPC , visa impedir que o juiz decida com base em fundamentos fáticos ou jurídicos que não foram submetidos ao contraditório. No caso em tela, a regularidade do leilão foi o ponto central de toda a instrução processual. O DETRAN/PA, em sua contestação (ID 33868032, pág. 33) , defendeu exaustivamente a legalidade do certame e a observância dos requisitos normativos. Portanto, a matéria foi amplamente debatida pelas partes, inexistindo elemento novo que pudesse surpreender a defesa da autarquia. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício afastam a nulidade quando a matéria foi objeto de controvérsia entre as partes, vide exemplos:

EMENTA: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECONHECIMENTO DE COISA JULGADA MATERIAL. IDENTIDADE COM CAUSA DE PEDIR E PEDIDO DE PRÉVIA AÇÃO REIVINDICATÓRIA, TRANSITADA EM JULGADO. ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 9º E 10 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. TESE DA COISA JULGADA ARGUIDA EM CONTESTAÇÃO E DEBATIDA EM RÉPLICA.
CONTRADITÓRIO EFETIVAMENTE EXERCIDO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE POR MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. POSSIBILIDADE. INOCORRÊNCIA DE DECISÃO SURPRESA (ERROR IN PROCEDENDO).
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1.
O princípio da não surpresa, que veda a decisão baseada em fundamento sobre o qual não tenha sido dada oportunidade de manifestação às partes, foi observado na hipótese dos autos.
A tese da coisa julgada foi expressamente arguida pela parte ré em contestação e devidamente combatida pela parte autora em réplica, momento em que o contraditório preventivo foi exercido. 2
. A adoção de um fundamento já debatido pelas partes, ainda que em julgamento antecipado e extintivo, não configura a surpresa processual que o legislador visou coibir. 3. Para a demonstração do dissídio jurisprudencial, a lei processual (art. 1.029, § 1º, do CPC/2015) e o Regimento Interno desta Corte (art. 255, § 1º e § 2º) exigem a comprovação da divergência mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os julgados paradigmas
. A parte recorrente deve demonstrar as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, indicando a similaridade fática e a adoção de teses jurídicas distintas para uma mesma situação. 4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido. (AREsp n. 2.625.504/RR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 15/12/2025.)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA.
DECISÃO SURPRESA. INOCORRÊN
CIA. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto por Maria Raimunda Silva de Oliveira em face de decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença de improcedência dos pedidos indenizatórios formulados contra o Município de Brejo Grande do Araguaia, em virtude de acidente de trânsito que resultou na morte do filho da autora, Randerson Silva de Oliveira, envolvendo veículo municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve decisão surpresa, por suposta adoção de tese não debatida nos autos
; (ii) estabelecer se a responsabilidade objetiva do Município pode ser afastada, com base em culpa exclusiva da vítima, no contexto do acidente de trânsito narrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A vedação à decisão surpresa não impede o julgador de aplicar à causa entendimento jurídico extraído do conjunto probatório, desde que assegurada às partes ampla oportunidade de manifestação sobre fatos e provas, inexistindo nulidade na análise do mérito, ainda que a fundamentação se dê por excludente de responsabilidade não expressamente debatida.

(...)

7.
Jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais pátrios afasta a configuração de decisão surpresa em hipóteses análogas e confirma a inaplicabilidade
da responsabilidade objetiva quando presente culpa exclusiva da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A existência de culpa exclusiva da vítima, devidamente comprovada nos autos, afasta o nexo causal e exclui a responsabilidade civil objetiva do ente público por danos decorrentes de acidente de trânsito.

2.
Não configura decisão surpresa o julgamento que, com base nas provas dos autos, reconhece excludente de responsabilidade, desde que as partes tenham tido oportunidade de se manifestar sobre todos os fatos relevantes.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 945; CPC, arts. 9º, 10 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.823.551/AM, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 11/10/2019; TJPA, APL 0007585-37.2009.8.14.0006, Rel. Des. Leonam Gondim, j. 27/10/2011; (...)
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000031-32.2016.8.14.0054 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/07/2025)

Desse modo, considerando que a nulidade da hasta pública é o fundamento antecedente necessário para o acolhimento do pedido indenizatório substitutivo, e que o apelante exerceu plenamente seu direito de defesa sobre essa questão,
REJEITO
as preliminares de nulidade da sentença.

III. MÉRITO

III.1. Da responsabilidade civil objetiva e do dever de indenizar

No mérito, a controvérsia recursal cinge-se à verificação da legalidade do procedimento administrativo de leilão do veículo HONDA/CG 150 (placa JUX0591) e, consequentemente, à configuração do dever de indenizar do Detran/Pa.

A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público, como é o caso da autarquia apelante, é de natureza
objetiva
, fundamentada na Teoria do Risco Administrativo, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

Sob esse regime jurídico, para que surja a obrigação de reparar o dano, basta a comprovação da conduta administrativa, do dano efetivo e do nexo de causalidade entre ambos, sendo prescindível a demonstração de culpa ou dolo do agente público. A Administração Pública apenas se exime do dever de indenizar caso comprove a ocorrência de causas excludentes do nexo causal, tais como a culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro, caso fortuito ou força maior.

No caso concreto, o apelante sustenta a tese de
culpa exclusiva da vítima
, alegando que a alienação do bem decorreu da inércia do autor em regularizar o licenciamento e retirar a motocicleta do depósito após a apreensão. Argumenta que a permanência do veículo por período superior ao legal autorizaria o encaminhamento automático à hasta pública . No entanto, tal argumento não resiste a uma análise detida do devido processo legal administrativo.

III.2. Da ilegalidade do leilão por ausência de notificação editalícia.

O procedimento de leilão de veículos apreendidos era regido, à época dos fatos (ano de 2014), pelo art. 328 do Código de Trânsito Brasileiro e, de forma minuciosa, pela
Resolução nº 331/2009 do CONTRAN
. O rito estabelecido no
art. 4º
da referida norma impunha ao órgão responsável o dever de notificar o proprietário, via postal, assegurando-lhe o prazo mínimo de 20 (vinte) dias para a retirada do veículo mediante a quitação dos débitos.

Ademais, o art. 5º da mesma Resolução previa uma
garantia subsidiária indispensável
: caso a notificação postal não atingisse sua finalidade, a Administração estava obrigada a realizar a
notificação por edital
, publicada na imprensa oficial e em jornal de grande circulação.

Essa exigência não é mera formalidade, mas sim o instrumento que assegura os princípios fundamentais da publicidade, do contraditório e da ampla defesa, impedindo que o cidadão perca a propriedade de seu bem de forma arbitrária e sem ciência inequívoca.

Compulsando o conjunto probatório, verifico que o DETRAN/PA juntou o Aviso de Recebimento (AR) referente à notificação postal enviada ao autor, o qual retornou com a informação de
"endereço inexistente"
. Tal circunstância deveria ter funcionado como um gatilho imediato para a realização da notificação por edital, o que não foi comprovado nos autos em momento algum pela autarquia recorrente. A falta de prova desse ato vicia irremediavelmente o procedimento administrativo, conforme entende este Tribunal:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. APREENSÃO E LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO EFETIVA DO PROPRIETÁRIO E DE EDITAL DE RETIRADA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR PERDA DO BEM E DANO MORAL. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO. EC Nº 113/2021. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA contra sentença proferida em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, que julgou procedentes os pedidos para condenar a autarquia ao pagamento de (i) danos materiais correspondentes ao valor de mercado do veículo à época do evento danoso (...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o DETRAN/PA comprovou o cumprimento do dever de notificação do proprietário do veículo apreendido e sujeito à alienação, observando as etapas previstas na regulamentação aplicável; (ii) estabelecer se, ausente essa comprovação, subsiste o dever de indenizar por danos materiais e morais decorrentes da perda da propriedade, bem como se há necessidade de ajuste dos critérios de atualização à luz do art. 3º da EC nº 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Resolução CONTRAN nº 632/2016 impõe, no procedimento de remoção, custódia e leilão extrajudicial, a notificação no ato do recolhimento e, ausente o proprietário/condutor, a expedição de notificação em até 10 dias por remessa postal ou meio tecnológico hábil, admitindo-se, se frustradas as tentativas, a notificação por edital.

O conjunto probatório não demonstra notificação no ato da remoção, nem ciência válida do proprietário por AR, além de não evidenciar a publicação do edital de retirada após o transcurso do prazo regulamentar, conforme registrado na sentença.

A responsabilidade civil administrativa decorre da privação do direito de propriedade sem comprovação de que o proprietário foi efetivamente cientificado e teve oportunidade real de atuar no procedimento antes da alienação do bem, preservando-se contraditório e ampla defesa no devido processo legal administrativo.

A alegação de ausência de registro de furto/roubo não afasta a condenação, porque o fundamento do dever de indenizar reside na falha do DETRAN/PA no procedimento de notificação e na condução do processo administrativo que culminou no leilão.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A
Administração que promove a alienação de veículo apreendido tem o ônus de comprovar, de forma segura, o cumprimento das etapas de notificação do proprietário e do edital de retirada previstas na Resolução CONTRAN nº 632/2016, sob pena de violação ao devido processo legal administrativo
. 2.
Ausente prova idônea de cientificação e de observância das formalidades essenciais do procedimento, subsiste o dever de indenizar os danos materiais e morais decorrentes da privação do bem.
3. Inexistindo demonstração de erro concreto nos critérios de atualização fixados, inclusive quanto à incidência da taxa SELIC nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021 para os danos materiais, mantém-se a sentença.

Dispositivos relevantes citados: EC nº 113/2021, art. 3º; CPC, art. 373, II; Resolução CONTRAN nº 632/2016.

Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ, Apelação nº 0002496-84.2013.8.19.0052, Rel. Des. Carlos Azeredo de Araújo, 14ª Câmara de Direito Privado, j. 13.08.2019; TJ-CE, AC nº 0257242-53.2021.8.06.0001, Rel. Des. Francisco Gladyson Pontes, 2ª Câmara de Direito Público, j. 17.05.2023.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800107-80.2023.8.14.0085 - Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO - 2ª Turma de Direito Público - Julgado em 2026-03-16)

Torna-se ainda mais grave a falha administrativa quando se observa que o autor colacionou aos autos (ID 33868032, pág. 15) uma notificação de infração de trânsito recebida no
mesmo endereço
em data posterior à realização do leilão. Esse documento prova, de forma inconteste, que o logradouro do autor era perfeitamente válido e atendido pelos serviços postais, caindo por terra a alegação de "endereço inexistente" ou de desídia do proprietário em manter seus dados atualizados.

III.3. Dos danos materiais e morais

Reconhecida a nulidade da hasta pública e diante da impossibilidade de restituição física da motocicleta — alienada há mais de uma década e já acidentada, conforme informações da autarquia (ID 33868032, pág. 53) — a condenação converte-se em
perdas e danos
.

Quanto aos
danos materiais
, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrado pelo juízo de origem reflete o valor de mercado estimado pelo autor, quantia que não foi objeto de impugnação específica e detalhada pelo apelante em sua contestação, tornando-se ponto incontroverso. O dever de recomposição do patrimônio é imperativo jurídico diante da perda definitiva do bem por erro do Estado.

No que tange aos
danos morais
, entendo que a situação vivenciada pelo apelado extrapola o conceito de mero dissabor cotidiano. A privação súbita e ilegal de um bem que servia como instrumento de trabalho para um agricultor , aliada à frustração de descobrir a alienação indevida e à continuidade de recebimento de multas geradas após a venda , caracteriza grave lesão aos direitos da personalidade. O montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se até mesmo parcimonioso diante da extensão do dano e da capacidade econômica da autarquia, devendo ser mantido em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de reformatio in pejus.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a respeitável sentença recorrida por seus próprios e sólidos fundamentos fáticos e jurídicos.

Em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil , o qual impõe a majoração da verba honorária em sede recursal como corolário do desprovimento do apelo, MAJORO os honorários advocatícios em 2% devidos pelo apelante ao patrono do apelado, totalizando 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da condenação, considerando o zelo profissional e o trabalho adicional realizado nesta instância.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC , ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil .

Belém/PA, data da assinatura digital.

É como voto.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 25/05/2026